Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PONDERAÇÃO ENTRE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença, mantendo a constrição sobre honorários advocatícios a serem recebidos pelo agravante em processo distinto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade e da penhora incidente sobre honorários advocatícios contratuais devidos ao agravante em processo distinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), o que, em regra, atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a impenhorabilidade remuneratória não é absoluta, podendo ser mitigada inclusive para valores inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometida a subsistência digna do devedor.
5. A relativização exige juízo concreto de ponderação entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial, devendo-se considerar a existência de outros meios executórios.
6. A penhora integral dos honorários representaria sacrifício desproporcional da subsistência do agravante, enquanto o desbloqueio total inviabilizaria a efetividade da execução.
7. A limitação da penhora ao percentual de 30% mantém equilíbrio entre a preservação do mínimo existencial do agravante e a utilidade do processo executivo, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar a penhora a 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos, com liberação imediata do percentual remanescente.Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 85, §14; 833, IV e §2o; 805; CF/1988: art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 2075490, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 1989654, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/04/2025.